Tribunal: TJDFT
Processo: 0732172-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732172-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO INSTITUTO DE INOVACAO &amp; GOVERNANCA APELADO: 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FUNDAÇÃO INSTITUTO DE INOVAÇÃO &amp; GOVERNANÇA em face de ato praticado pela 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL que negou o registro de ata da fundação que tinha por objeto a reversão de sobras dos recursos do exercício de 2021 ao Partido Social Liberal. Na apelação de ID 46135735, a apelante requer a antecipação de tutela recursal. O art. 1.012, § 3o do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da preliminar por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 5 de maio de 2023 15:46:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador